Tribunal: TJSP
Processo: 2243528-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de declaração. Justiça gratuita pedida por pessoa jurídica. Prova suficiente de sua incapacidade financeira. Súmula 481/STJ. Demonstração suficiente do direito à gratuidade. Acórdão embargado que partiu de premissa equivocada, o que autoriza sua infringência (STF, RE 207.928; STJ, RSTJ 39/289).

Embargos que, propiciada manifestação da parte adversa, são recebidos, com efeitos

Ementa:
Embargos de declaração. Justiça gratuita pedida por pessoa jurídica. Prova suficiente de sua incapacidade financeira. Súmula 481/STJ. Demonstração suficiente do direito à gratuidade. Acórdão embargado que partiu de premissa equivocada, o que autoriza sua infringência (STF, RE 207.928; STJ, RSTJ 39/289).

Embargos que, propiciada manifestação da parte adversa, são recebidos, com efeitos modificativos.